Tribunal: TCU
Processo: 019.069/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Sidney Nunes de Almeida contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Sidney Nunes de Almeida contra o Acórdão 6325/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente.